Tribunal: STF
Processo: HC 54665
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
Habeas corpus. - Pedido originário com que se pretende substituir recurso não interposto contra decisão denegatória de "habeas corpus" proferida pelo Tribunal de Justiça. - Inadmissibilidade, diante do disposto no art. 119, II, "c", da Constituição Federal. - Pedido Não conhecido.